Tribunal: STF
Processo: Rcl 40063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que teria afrontado o decidido por esta CORTE na ADI 4901 (Rel. Min. LUIZ FUX), bem como na ADC 42 (Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
    O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública de cunho ambiental (petição inicial em anexo – doc. 07) em face da ora reclamante, registrada perante a Vara Única da Comarca de Altinópolis, Estado de São Paulo sob nº 0000652-42.2010.8.26.0042, pretendendo a instituição de reserva legal, bem como, a recomposição da vegetação de tal área de interesse ambiental, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Laranjeiras, de propriedade da empresa reclamante e situado no município de Altinópolis, Estado de São Paulo.
    (…)
    Na data de 31.07.2014, a C. 1ª Câmara Reserva ao Meio Ambiente do E. TJ/SP deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente aviado pela ora reclamante, modificando a r. sentença de 1ª instância para o fim de possibilitar à proprietária do imóvel rural que pudesse computar as áreas de preservação permanente (APPs) do imóvel na reserva legal, e para que pudesse eventualmente explorar a reserva legal por meio de manejo florestal sustentável, conferindo-lhe, portanto, o gozo das inovações trazidas pela Lei Federal 12.651/12 à instituição de reserva legal do imóvel em lume.
    (…)
    Já no âmbito do E. STJ, após sua distribuição, o relator do Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo o converteu em Recurso Especial (doc. 16, cópia ora acostada). Na sequência, na data de 10.10.2017, foi o referido Recurso Especial julgado pela C. 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça.
    Conforme se infere do v. acórdão (doc. 03, em anexo) atinente ao Recurso Especial do MP/SP, a C. 2ª Turma do E. STJ dera provimento ao recurso anteriormente interposto pelo Parquet Paulista, reformando o entendimento manifestado pela Corte Paulista, afastando, portanto, a possibilidade de se computar as áreas de preservação permanente da Fazenda Laranjeiras, imóvel objeto da ação civil pública em lume, no percentual exigido para instituição de Área de Reserva Legal do imóvel.
    (…)
    Em face dos v. acórdãos proferidos pela 2ª Turma do E. STJ, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário (doc. 18, em anexo), atacando diversos pontos dos acórdãos proferidos no âmbito do STJ, em especial a ofensa direta perpetrada por tal Tribunal aos comandos do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que a 2ª Turma do E. STJ, mesmo provocado a fazê-lo, não levara em consideração o teor do julgamento da ADI nº 4.901 e da ADC nº 42, finalizados no final do mês de fevereiro de 2018 perante este E. STF.
    Após apresentação de contrarrazões de Recurso Extraordinário pelo Parquet Paulista (doc. 19, em anexo), o Recurso Extraordinário manejado anteriormente por parte da reclamante fora inadmitido pela Vice-Presidência do E. STJ, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do NCPC, sob alegação de que as questões constitucionais aventadas no apelo extremo implicariam, necessariamente, o exame da Lei Federal 12.651/12, o que não autorizaria a interposição de tal medida e ainda demonstraria a ausência de repercussão geral sobre a matéria. Tal r. decisum encontra-se devidamente acostado (doc. 20) à presente reclamação.
    Em face de tal decisão, a reclamante interpôs recurso de Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 21, ora acostado), o qual, após ser respondido (doc. 22, em anexo), foi remetido a este E. STF para o devido processamento, o que se infere da inclusa (doc. 23) decisão da Vice-Presidência do STJ.
    Na sequência à decisão prolatada pela Presidência desta C. Corte Suprema (doc. 24), o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário aviado pela ora reclamante fora distribuído ao Ministro Alexandre de Moraes. O i. relator do ARE 1.243.148-SP, interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0000652- 42.2010.8.26.0042, em análise a outro recurso que ficara retido nos autos para análise posterior e que, inclusive, já tinha perdido seu objeto, negou seguimento a tal reclamo, consoante se infere da respectiva decisão (doc. 25, em anexo).
    Após ser provocado por meio de recurso de embargos de declaração interpostos pela ora reclamante (doc. 26), o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes corrigiu o equívoco da decisão embargada e efetivamente analisou o Agravo em Recurso Extraordinário pertinente ao mérito da demanda. Nessa senda, o i. Relator do recurso acabou por negar seguimento a tal medida processual.
    (…)
    Atacando esta referida decisão monocrática, a reclamante interpôs recurso de Agravo Regimental (doc. 28, em anexo), o qual fora improvido, por unanimidade, com repetição dos argumentos da decisão monocrática denegatória de seguimento de Recurso Extraordinário, anteriormente proferida, consoante se infere do respectivo acórdão proferido pela C. 1ª Turma deste E. STF.
    (…)
    Ante a breve digressão histórica de todo o processado em relação à Ação Civil Pública nº 0000652-42.2010.8.26.0042, alinhavada alhures, verifica-se, mesmo que o Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante em face do quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça ainda não tenha sido conhecido por esta C. Corte Suprema, que os v. arestos proferidos pela 2ª Turma do E. STJ ofendem, diretamente, ao quanto decidido por este E. STF nos autos do julgamento da ADI nº 4.901 e da ADC nº 42
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação para o fim de se determinar a cassação dos trechos dos v. Arestos proferidos pela C. 2ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.676.447/SP, pertinente à Ação Civil Pública nº 0000652-42.2010.8.26.0042 (fls. 27/28).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l , e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. O acórdão reclamado foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, o qual foi dado trâmite por meio do ARE 1243148, de minha relatoria.
    Em recente decisão, a 1ª TURMA desta CORTE negou seguimento ao Agravo Interno interposto pelo ora reclamante, em acórdão assim ementado:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1243148 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020),
    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 
    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça já analisado por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente